Tribunal: TJES
Processo: 0001115-73.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001115-73.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO LOPES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, § 2
º
, INCISO II, E § 2
º
-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
INCABÍVEL
–
MODIFICAÇÃO DO PATAMAR DE MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO CONCURSO DE CRIMES
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO
E DESP
ROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 3. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 5. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Não tendo o magistrado sentenciante reconhecido o concurso de crimes, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no tangente ao pedido defensivo de modificação do patamar de majoração da pena em razão do concurso de crimes. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001115-73.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO LOPES FERREIRA
Advogado(s) do reclamante: INACIO REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO LOPES FERREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de Ecoporanga (fls. 578/592 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5537209).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02A/02C
d
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5537209
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 28 de setembro de 2019, por volta de 20h30m, no Bar localizado nas proximidades do Posto Gava, às margens da Rodovia BR 342, Distrito de Joassuba, neste Município, os denunciados, subtraíram para si, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda Broz 160, cor branca, placa QRK 3F30/ES da vítima Joel Detteman Henkert, 01 (um) celular da vítima Laide Ferreira Francisco, 01 (um) celular e R$ 350, 00 (trezentos e cinquenta reais) da vítima Rogelio Andrade dos Santos, 01 (um) celular e 01 (um) capacete da vítima Erike de Castro Fontoura, 01 (um) celular, R$ 287.00 (duzentos e oitenta e sete reais), documentos pessoais e 01 (uma) carteira da vítima Rovaldo Matos, 02 em espécie das vítimas Mirani Campos da Silva Dettmann e Valdik Dettmann.

Apurou-se que no horário, local e dia supracitados, os denunciados chegaram em um carro Corolla, de cor prata, placa MTD 1136, com os rostos cobertos parcialmente por camisas e anunciaram o assalto. Ato contínuo, mandaram todos deitarem no chão. Em seguida, diante da resistência da vítima Joel Detteman em obedecer ao comando, os denunciados apontaram a arma em direção a sua cabeça e agrediram a vítima, jogando-a no chão, bem como pegaram a chave de sua moto no bolso da bermuda.

Verificou-se, que durante a ação delituosa, os denunciados agrediram as vítimas com coronhadas, socos e chutes, tendo, um dos indivíduos, na ocasião, efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu uma mesa do bar.

Ato contínuo, após a ação delituosa, os denunciados empreenderam fuga, tendo o denunciado
JHONATAS
se evadido do local utilizando-se da motocicleta subtraída.

Averiguou-se, ainda, que o denunciado
JEFERSON
, durante toda ação permaneceu dentro do carro, pois o mesmo ficou encarregado de garantir a fuga.

Efetuadas diligências, os policiais lograram êxito em capturar o denunciado
JHONATAS
, o qual confessou o crime, bem como informou que agiu em conjunto com os demais denunciados. Acrescentou, também, que pretendiam guardar os objetos subtraídos em algum lugar para repartirem posteriormente.

Devidamente interrogado, o denunciado
JHONATAS
confessou, ainda, ter praticado junto com os demais denunciados, diversos roubos na região de Pinheiros.

Com o intuito de sedimentar a presente autoria e materialidade subsistem devidamente comprovadas pelo contexto probatório, provas testemunhais,
Boletins Unificados de f
l
s. 337/338, 339/340 e 361/364, Auto de apreens
ã
o de f
l
s. 247 e 349, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de f
l
s. 369, 373, 382 e 392, Auto de Entrega de f
l
s. 387, 397 e 403.

EX POSITIS,
o
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL
oferece a presente denúncia, em face de
MARCOS BRUSCHI CIRO, JHONATAS
CARDOSO, FERNANDO
LOPES FERREIRA e JEFERSON DOS
REIS
por estarem
incursos nas iras dos artigos 157, § 2
º
, incisos II e V c/c § 2
º
-A, inciso I, do C
ó
digo Penal Brasileiro, 08 (oito) vezes, e artigo 288, parágrafo
ú
nico, do C
ó
digo Penal Brasileiro.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da Vara Única de Ecoporanga julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
FERNANDO LOPES FERREIRA
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas suas razões recursais, a defesa do apelante requer a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base aplicada e a modificação do percentual majoração da pena em razão do concurso de crimes.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Por oportuno, destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos Autos de Apreensão de fls. 10-verso/11 e 143/143-verso, dos Boletins Unificados de fls. 15/16-verso, 129-verso/131 e 306/309, do Auto de Reconhecimento e Recebimento de Objeto de fls. 296/297, e dos Autos de Entrega de fls. 287, 298 e 305, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5537209), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir das declarações prestadas pelas vítimas.

Nessa quadra, destaco que as vítimas Joel Detteman Henkert e Rogelio Andrade dos Santos, ao prestarem suas declarações perante a autoridade policial (fls. 266/267 e 290/291, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5537209), narraram os fatos ocorridos na ocasião, tendo ainda procedido o reconhecimento de parte dos responsáveis pelo crime, inclusive, do réu
FERNANDO LOPES FERREIRA
, conforme Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 282 e 292, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5537209).

Posteriormente, ao serem ouvidas em juízo (mídia de fl. 523 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5537209), as referidas vítimas confirmaram o teor das suas declarações.

Na referida ocasião também foram ouvidas as vítimas Cleidia Ferreira Francisco Henkert e Mirani Campos da Silva Dettmann (mídia de fl. 523 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5537209), tendo as mesmas, além de confirmar os fatos, reconhecido a pessoa de
FERNANDO LOPES FERREIRA
, como sendo um dos que participaram dos fatos narrados na denúncia.

Por ser oportuno, importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, reforçando as declarações das vítimas, verifica-se os depoimentos dos Policiais Militares Ademir Pereira Lopes Junior e Samuel Thierry Corradi Tommasini Verly, em sede investigativa (fls. 04-verso/05-verso e 06/07, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5537209), que restaram confirmadas em juízo (mídia de fl. 556 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5537209), e ainda, dos Policiais Militares Adeilson Nunes e Mario Cesana Junior (fls. 133-verso/134 e 134-verso/135).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
FERNANDO LOPES
FERREIRA
participou do crime sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021)

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou apenas a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais.

Em relação ao mencionado vetor, imperioso destacar a existência de fundamentação idônea para sua desvaloração, haja vista que procedida em razão da existência de condenação transitada em julgado por fato anterior.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que macul
ou a
pen
a
-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Por fim, observo que a defesa do apelante pleiteia a modificação do percentual majoração da pena em razão do concurso de crimes.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante,
de forma equivocada
, condenou os acusados pela de um único crime de roubo majorado, apesar de a denúncia ofertada ter narrado e denunciado eles pela prática de 08 (oito) crimes de roubo majorado.

Assim, diante da inexistência do reconhecimento do concurso de crime, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tangente ao pedido de redução do quantum de majoração da pena nos termos do artigo 70, do Código Penal, razão pela qual não conheço do mesmo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao mesmo
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)